Tribunal: CARF
Processo: 10510.004193/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.004193/2008-37
ACÓRDÃO
9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE
SERGIPE
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2803-002.449 (fls. 698/707), da 3a Turma Especial da 2a Seção de
Julgamentos do CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pelo
Contribuinte para: a) decretar a sua nulidade parcial e dos créditos lançados a título de diferença
de reenquadramento) das alíquotas de SAT, por vicio material; b) que a aplicação da sanção seja
regida pela multa estabelecida no artigo 32-A, I, da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte em relação à aplicação do art. 32, IV, §§ 1o
e 3o, da Lei no 8.212/1991, com redação anterior à Medida Provisória no 449/2008, vedada a
interpretação conjunta com os artigos 35-A da Lei no 11.941/2009.
O presente lançamento se refere à aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória que consiste em a empresa apresentar GFIP Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informação a Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo autuada por infração a Lei n° 8.212/91,
artigo 32, inciso lV e parágrafo 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 combinado com o artigo 225,
IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 13/19), o contribuinte não declarou em GFIP valores
pagos a segurados empregados e contribuintes individuais e os valores brutos das notas fiscais de
serviços prestados por cooperativa, conforme se verifica nos anexos juntados às folhas 20/25.
Além disso, informou alíquota de SAT de 1% e a auditoria fiscal efetuou o reenquadramento para
3%.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida na decisão de primeiro grau,
ensejando a interposição do Recurso Voluntário (fls. 684/688), julgado em sessão plenária de
19/06/2013, na qual foi prolatado o Acórdão no 2803-002.449 (fls. 698/707), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/05/2010
INFORMAR FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM GFIP.
Deixar de informar em GFIP os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias constitui infração ao artigo 32, Inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n°9.528/1997, e artigo 225, IV, do Decreto n. 3.048/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE SAT NÃO FUNDAMENTADA NOS AUTO
DE INFRAÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS.
FISCALIZAÇÃO IN LOCO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O reenquadramento de alíquota do SAT realizada pela fiscalização deve ser
motivada com demonstração fática da atividade preponderante dos
estabelecimentos na correspondência do número dos seus funcionários em cada
atividade. A ausência de análise in loco é causa de nulidade por vício material.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
3
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. LEI N o 11.941/09. REDUÇÃO DA MULTA.
As multas referentes a declarações em GFIP foram alteradas pela lei no 11.941/09
o que, em tese, beneficia o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o
8.212/91. Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, deve-se aplicar a norma
mais benigna ao contribuinte. Recurso Voluntário Provido Em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de reformar a decisão a quo e o lançamento em
questão para: a) decretar a sua nulidade parcial e dos créditos lançados a título de
diferença de enquadramento (reenquadramento) das alíquotas de SAT, por vicio
material; b) que a aplicação da sanção seja regida pela multa estabelecida no
artigo 32-A, I, da Lei n. 8.212/1991, com a redação da Lei n. 11.941/2009, desde
que mais favorável ao contribuinte em relação à aplicação do art. 32, IV, §§1o e
3o, da Lei n. 8.212/1991, com redação anterior à Medida Provisória no 449/2008,
vedada a interpretação conjunta com os artigos 35-A da Lei n. 11.941/2009.
Vencido o Conselheiro Helton Carlos Praia de Lima, quanto à alíquota SAT.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
19/08/2013 (fl. 708) e, em 02/10/2013 (fl. 725), retornaram com Recurso Especial (fls. 709/724)
objetivando rediscutir as matérias:
a) SAT – Auto-enquadramento da empresa – Desnecessidade de verificação in
loco;
b) Da aplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
Pelo despacho datado de 27/04/2017 (fls. 728/737), deu-se seguimento parcial ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria “b”.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada e não apresentou
manifestação (fl 739).
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento parcial, conforme Aviso de Recebimento AR (fl. 747), porém não
apresentou contrarrazões e nem recurso contra a parte que lhe foi desfavorável.
Depois, o julgamento foi convertido em diligência mediante a Resolução no 9202-
000.215 (fls. 753/759), datada de 31/01/2019, com vistas à apensação do presente feito ao
processo 10510.004191/2008-48, que se encontrava pendente de apreciação de recurso
voluntário, para posterior distribuição ao relator, para julgamento em conjunto dos Recursos
Especiais, por conexão, caso aplicável.
Foi emitido despacho de sobrestamento (fl. 766), em razão de o processo
10510.004191/2008-48 estar em fase processual distinta. Também foi informada a existência dos
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
4
processos 10510.004192/2008-92 e 10510.004194/2008-81, decorrentes da mesma ação fiscal.
Todos eles se encontravam com recurso voluntário pendente de julgamento.
Posteriormente, foram juntados aos autos os acórdãos proferidos nos três
processos, cujas conclusões são as seguintes:
 Processo 10510.004191/2008-48 – Acórdão 2201-008.122 – Resultado:
Provimento Parcial para exclusão das contribuições incidentes sobre os
valores pagos a cooperativas de trabalho.
 Processo 10510.004194/2008-81 – Acórdão 2201-008.143 – Resultado:
Negado provimento para manutenção da autuação pelo descumprimento de
obrigação acessória (CFL 91) que consiste em a empresa apresentar a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de
Informações à Previdência Social (GFIP) em desconformidade com as
formalidades especificadas no Manual de Orientação (Manual da GFIP);
 Processo 10510.004192/2008-92 – Acórdão 2201-008.121 – Resultado:
Negado provimento para manutenção do lançamento correspondente à
contribuição dos segurados descontadas, não recolhidas e não declaradas
em GFIP.
No despacho de encaminhamento (fl. 805) é informado que as decisões exaradas
nos três processos mencionados são definitivas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, pelo Despacho de Admissibilidade, deu-se seguimento parcial
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria b) Da
aplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
Mediante análise dos autos, verifica-se que há similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas, motivo pelo qual restou configurada a divergência jurisprudencial
apontada pela Fazenda Nacional. Em situações semelhantes, os paradigmas aplicaram o artigo 35-
A, na retroatividade benigna da multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68,
enquanto a decisão recorrida aplicou o disposto no artigo 32-A, I, ambos da Lei n° 8212/91.
Ratifico o disposto no despacho de admissibilidade de e-fls. 728/737:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
5
A recorrente demonstra as posições divergentes entre o segundo paradigma que
adota o julgado da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
verbis:
Acórdão no 9202‐02.086
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES.
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados
a título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.”
Para aclarar o entendimento, destaca trecho do voto vencedor do acórdão:
“Vê‐se, pois, na sistemática revogada, a existência de multas diversas para fatos
geradores igualmente distintos e autônomos: uma, prevista no art. 32, § 5°, que
tem natureza de multa por descumprimento de obrigação acessória e, portanto,
constituirá o próprio crédito tributário, não guardando vinculação com a
obrigação principal de pagamento do tributo devido no prazo de lei; e a outra,
consistente em penalidade pecuniária que decorre do não recolhimento do
tributo devido dentro do respectivo vencimento, prevista no art. 35, II.
Entendo que na atual sistemática, nos casos de lançamento de ofício, têm‐se uma
única multa, prevista no art. 35‐A da Lei 8.212, de 1991, que faz remissão
expressa ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ou seja, a multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
6
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, § 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.”
Observa que o acórdão paradigma entendeu ser legítima a aplicação da multa nos
termos do art. 35-A da Lei n.o 8.212/91, em situação idêntica à presente, por
entender que, havendo lançamento de ofício das contribuições previdenciárias
vinculadas à infração em análise, não mais deve ser aplicado o art. 32-A da citada
lei.
Como segundo paradigma, faz referência ao julgado da Primeira Turma da Quarta
Câmara da Segunda Seção do CARF, in verbis:
Acórdão no 2401‐00.127
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
(...)
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ‐ DESCUMPRIMENTO ‐ INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a
GFIP ‐ Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/1999 a
31/12/2005
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL ‐ PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA ‐ APLICAÇÃO Na superveniência de legislação que se revele mais
favorável ao contribuinte no caso da aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, aplica‐se o princípio da retroatividade benigna da lei aos
casos não definitivamente julgados, conforme estabelece o CTN. RECURSO
VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.”
Aduz que mesmo não estando consignado na ementa qual o dispositivo legal
aplicável á espécie, o relator ressaltou no seu voto:
“Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas
considerações, face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a
GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32‐A, o qual dispõe o seguinte:
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
7
(...)
Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35‐A que dispõe o
seguinte:
‘Art. 35‐A – Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35, aplica‐se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1006.’ O inciso I do art.
44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
‘Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I ‐ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;’ Com a alteração acima, em caso de
atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma espontânea pelo contribuinte,
levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada passa a ser a estabelecida
no dispositivo acima citado”.
Alega estar evidenciada a divergência jurisprudencial na aplicabilidade da multa
no caso em questão e deve ser adotado o entendimento exarado no paradigma,
porque no caso de descumprimento de obrigação acessória, quando houve,
também, lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação
principal, as multas aplicadas de acordo com a legislação anterior devem ser
somadas (art. 32, IV, § 5o, e art. 35, II, ambos da Lei no 8.212/91) e comparadas
com a multa indicada no novo artigo 35-A da Lei no 8.212/91, que remete ao
artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, que é única e serve para apenar conjuntamente
tanto o descumprimento da obrigação acessória como o da obrigação principal.
Ressalta que a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91, não deve ser levada em
consideração, porque trata de descumprimento de obrigação acessória sem o
correspondente descumprimento de obrigação principal.
Faz uma análise dos dispositivos 32-A e 35-A, ambos da Lei n.o 8.212/91, para
dizer que o disposto pelo artigo 32, IV da citada lei, aplica-se apenas quando não
houve o descumprimento de obrigação principal. Aduz que a infração antes
penalizada no artigo 32, agora passou a ser enquadrada no 32-A, apenas com
multa reduzida. Que a MP 449/2008, também inseriu no ordenamento jurídico, o
artigo 35-A, o qual remete à aplicação do artigo 44, I da Lei n.o 9.430/96, onde
estão abarcadas as duas condutas de descumprimento de obrigação principal e
acessória.
Assim, diz que o lançamento da multa isolada prevista no art. 32-A da Lei n.o
8.212/91 ocorrerá somente quando acontecer o descumprimento da obrigação
acessória, sem o descumprimento da obrigação principal. Ao passo que, toda vez
que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento da
obrigação acessória, a multa será única e prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
8
Mediante análise dos autos, se vislumbra a similitude das situações fáticas nos
acórdãos recorrido e paradigmas, motivo pelo qual está configurada a divergência
jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional.
De fato, em situações semelhantes, os paradigmas aplicaram o artigo 35-A,
enquanto que a decisão recorrida aplicou o disposto no artigo 32-A, I, ambos da
Lei n° 8212/91.
Apesar de verificar-se a divergência jurisprudencial quanto à matéria, entendo que
o recurso não merece ser conhecido neste ponto.
Isso porque a partir de 27/06/2024 passou a viger a Súmula CARF no 196, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.368 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10510.004193/2008-37
9
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o disposto na Súmula CARF
no 196, e diante do disposto no art. 118, §3o, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, os paradigmas no 9202‐02.086 e 2401‐00.127 não se prestam a demonstrar a divergência,
por contrariar a já citada súmula CARF no 196.
Do acima exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 814
DF CARF MF
Original